Tribunal: TJMT
Processo: 1004386-02.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004386-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO MOTA SOARES - CPF: 062.571.411-33 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), PRIME TECH INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 42.366.522/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DE PRODUTO. NEGATIVA DE GARANTIA POR ILEGIBILIDADE DE NÚMERO DE SÉRIE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pela ré, determinou a devolução do produto defeituoso, mantendo, no mais, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vício em aparelho de ar-condicionado e negativa indevida de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolheu os embargos de declaração incorreu em inovação indevida ao determinar a devolução do produto; (ii) estabelecer se são devidas a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço e vício do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a aquisição do produto, a existência de vício oculto e a tentativa de solução administrativa frustrada.

4.

A alegação de perda da garantia por ilegibilidade do número de série não se sustenta diante da existência de nota fiscal idônea que comprova a procedência do produto.

5.

A parte ré não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçado pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço diante da não solução do vício do produto.

7.

A restituição do valor pago e a condenação por danos morais mostram-se adequadas e proporcionais diante da privação do uso do bem e da conduta das rés.

8.

A determinação de devolução do produto ao fornecedor, quando há restituição do valor pago, evita enriquecimento sem causa do consumidor e decorre do restabelecimento do equilíbrio contratual.

9.

Os embargos de declaração foram corretamente acolhidos para suprir omissão, sem configurar inovação indevida, apenas complementando a sentença quanto à devolução do bem.

10.

A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor responde objetivamente por vício do produto e falha na prestação do serviço, sendo indevida a negativa de garantia sem justificativa plausível. 2. A restituição do valor pago pelo produto defeituoso impõe a devolução do bem ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Os embargos de declaração podem suprir omissão para determinar a devolução do produto sem configurar inovação recursal. 4. A ausência de prova de fato impeditivo pelo fornecedor mantém a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 932, IV, “a”; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1002852-10.2022.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 05.08.2024.

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 38).

VOTO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: a)
Julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial, e por corolário,
condeno
as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 2.388,90 (dois mil e trezentos e oitenta e oito Reais e noventa centavos) que deverá ser atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e, pela taxa Selic a partir da data de vigência da lei nº 14.905/24 (28/08/2024), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da citação; b)
Condeno
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais à parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ, e acrescido de juros de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC a partir da citação. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).′′

2.

Dessa decisão a Requerida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA opôs Embargos de Declaração, sendo acolhido o recurso
(id. 350016933)
no seguinte sentido:
′′
(...)
dou provimento
, para
reconhecer a omissão
noticiada

e, por corolário,

retifico

a sentença (ID 206129706), para que passe a constar no
mérito dispositivo
a
determinação de devolução do produto objeto da lide, cujos custos de restituição deverão ser suportados pela parte embargante
, em observância ao equilíbrio contratual, mantendo-se inalterados os demais itens e parágrafos do referido pronunciamento. Ademais,
expeça-se alvará
em favor da parte exequente (ID. 208627178). Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as cautelas de praxe.′′

3.

Em razões recursais, pretende a autora/recorrente a
nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração (id.
350016933
)
, sob argumento de inovação recursal indevida.

4.

Em contrarrazões, a recorrida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA,
preliminarmente
, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

5.

PRELIMINAR:
Afasto a preliminar agitada consistente na impugnação à concessão da justiça gratuita. Com efeito, embora não tenha aportado acervo probatório acerca da hipossuficiência financeira da parte recorrente/reclamante é certo afirmar que não houve a parte recorrida/reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado.

6.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela recorrente.

7.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença (id. 350016933) recorrida
não
merece reparo.

8.

Informa o autor na petição inicial que adquiriu ar condicionado na data de
11/05/2023
(id. 350016881). Contudo, o produto apresentou vício oculto, cujo conserto foi negado pelas requeridas, sob o fundamento de que o número de série do aparelho ar condicionado estava ilegível (id. 350016878).

9.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), na medida em que comprovou a tentativa de solução administrativa junto às demandadas, bem como a ausência de justificativa plausível para a exclusão da garantia sob o argumento de número de série ilegível, sobretudo porque o produto possui nota fiscal idônea, a qual atesta a sua procedência (id. 350016881).

10.

Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

11.

Todavia, as rés não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia, à luz do acervo probatório dos autos.

12.

No caso, mostra-se escorreita a determinação de devolução do produto, sob pena de enriquecimento sem causa (id. 350016933).

13.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MINI CAMÂRA FRIA. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO À EMPRESA RECLAMADA DEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o produto adquirido pelo consumidor apresenta vício, sendo a reclamada acionada para conserta-los em diversas oportunidades, mas os problemas persistiram, e ainda não houve a devolução do valor pelo bem adquirido, circunstâncias que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos peço consumidor que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.
Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se a empresa irá restituir ao consumidor o valor desembolsado no produto que apresentou vício, o consumidor deverá devolvê-la o produto defeituoso, sob pena de enriquecimento indevido.
(N.U 1002852-10.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

14.

Assim, mostra-se escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial (id. 350016933) a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

15.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais, na forma pro-rata e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

19.

Intimem-se.

20.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

21.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026